Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708361-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, JOSE GOMES PEREIRA, MARIA ELZA DE ALMEIDA PEREIRA, APARECIDA DA SILVA BORGES, SHIRLEI CARINA DE LA CRUZ ROSAS, ANTONIA DA MOTA E SILVA ARAUJO, MANOEL ANTONIO DE ARAUJO, DOUGLAS MAIA DE OLIVEIRA DA SILVA, DAYANE BRITO FERREIRA, CELSON FERNANDES DE AGUIAR, DIONE MENDES DE OLIVEIRA, EDIVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA, MARIA DOLORES DE JESUS, JOSE CARLOS PIRES DE SOUZA, MARCO AURELIANO DOS SANTOS, JERSSICA PAMELA FERREIRA AURELIANO DOS SANTOS, MARLENE TAVARES DA COSTA, WILLI CASSIA MARIA DE SANTANA GONCALVES, EVANIO BARROS GONCALVES, MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA SANTOS DE JESUS, FRANCISCA ALVES DA SILVA, DEMETRIO CONSTANCIO DE LIMA, VANDERLUCIO PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS BEZERRA, MARIA ANGELICA CAMPELO BEZERRA, MARCOS ALBERTO DO VALLE, ADRIANO CERQUEIRA FONTENELE, ANA CAROLINA BONFIM HAMU FONTENELE, FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE OLIVEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LINDINALVA OLIVEIRA CUNHA, DJALMA FERNANDES CUNHA FILHO, JULIA DE CASSIA NUNES FONTES, HENRIQUE DE SOUSA LIMA, RILDA RODRIGUES ROCHA, PEDRO WAGNER MOTA, LAURA MARIA DE JESUS MOTA, MARCO AURELIO PEREIRA DE CARVALHO, MAYSE DOS SANTOS SILVA OLIMPIO, ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, JOSE RIBAMAR FERREIRA MACHADO, VANETE APARECIDA SPINDOLA MACHADO, BRUNO NUNES MOREIRA RODRIGUES, TAYSE LEAL RODRIGUES, VALQUIRIA DA COSTA CONRADO, ANISIO DE QUEIROZ SILVA, MARIA NUNES MOREIRA, ELIESIO OLIVEIRA SANTANA, ERONILDA SILVA RODRIGUES SANTANA, FABIO GALDINO BANDEIRA, PAULA EUGENIA BATISTA TELES BANDEIRA, EDER SANTANA LIMA, WELLINGTON ROBERTO AMARO DA SILVA, PRISCILLA DE ANDRADE SILVA, THAIMIR FRANCA DE SOUZA, KARINNE LEDJANE VIEIRA PINTO, MARCOS ROBERTO DE LUCENA CAMPOS, LUCIANO LIMA DA SILVA, ELAINE AUGUSTA PORTELA DA SILVA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, RANNY KEATLYN DE OLIVEIRA, SARA JANI SAMPAIO SMARANDESCU, VALDINEIA CORREIA PINHEIRO PRESTES, MANOEL FERNANDO DA SILVA PRESTES, ALEIR ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ESTEVES MARIANO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, CREUZA MARIA DA SILVA SOUZA, RUBENS NUNES DE ANDRADE, DANIEL ALEX FILGUEIRA DA SILVA, LOIANY SECUNDO RIBEIRO, JOAQUIM ORLEY CESAR VASCONCELOS, EDNALVA ROSA PORTUGAL VASCONCELOS, KELLY CRISTINA SIQUEIRA PALHANO CABRAL, ADHEMAR HENRIQUE SIQUEIRA CABRAL, SANDRO FERREIRA DE MORAES, KELLE BENTA DE MOURA, CRISTIANE ALMEIDA BARBOSA, LUCIANO DA SILVA FRUTUOSO, ANA PAULA COELHO DE CASTRO, JOSE ALEX GONCALVES DE ALMEIDA, EDNEI DE AGUIAR PONTES, LAIS PAULA SOARES PONTES, EVERALDO CORREIA DA SILVA FILHO, ADELSON FERREIRA CAVALCANTE, WILMA MARCELINO COELHO CAVALCANTE, MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JOSE FILHO SOARES ROCHA, DOURIVAN FRANCISCO DOS SANTOS, MARGARETH DA SILVA, LUSIMAR PEREIRA BARBOSA, WOUWERMAN CAVALCANTE VERAS DINIZ, JOAO MOREIRA DA COSTA, DEUSIMAR CABEDO DE FREITAS, ZILMAR FERREIRA LIMA, QUELITA GOMES LIMA, DIVA FAUSTINA CAETANO, BENEDITO ANTONIO CAVALCANTE, ELEUNIAMAR APARECIDA DE BRITTO DELGADO CAVALCANTE, ANDRE VICTOR FERREIRA NERY SOUZA, MARCIO MELO ALVES DE FREITAS, CARLOS ALMEIDA DE ALMEIDA, DULCINEA SILVA TORRES DE ALMEIDA, CELMA MARIA DOS SANTOS, WAGNER RIBEIRO LOPES, LUENE SANTANA SOUSA LOPES, EDUARDO SILVA ALEIXO, ISABEL LIDUINA VENANCIO DE SOUSA, LUCIO LINO LOPES, SANDRA REGINA DE FREITAS LOPES, MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS, MARCELO BATISTA DE MATOS, UIARA MARQUES AGUIAR DE MATOS, VALDENI ALMEIDA BARBOSA, SANDRA RODRIGUES DA CRUZ, WELLINGTON PETER SILVA, DIEGO DE OLIVEIRA BASILIO, BIANCA MORAES DIAS BASILIO, SERGIO FOGAGNOLI, SIMONE ANTONIA COLEN, WESLEY GOMES SANTOS, VADJO SALVINO SOUSA, FRANCISCO JACKSON ALVES DE FREITAS, RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, JAMAL LUCAS DE ABREU, ZOE BEZERRA DE ABREU, JADER BORGES GUIMARAES, JOSANE BORGES DAS NEVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CÍVEL apresentada por TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória (Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006), ajuizada por RODRIGO DOS SANTOS FREITAS e OUTROS, homologou o reconhecimento do pedido inicial para adjudicar os imóveis discriminados nos autos, do loteamento urbano Alto da Boa Vista, situados em Sobradinho, aos autores, cabendo-lhes encaminhar o decisum, recolher os emolumentos do ato, bem como encaminhar a cópia da petição inicial, de seus documentos pessoais e de todos os demais documentos necessários para o cumprimento da adjudicação, conferindo-lhe força de Ofício e de Carta de Adjudicação, ao passo em que caberá ao 7o Ofício do Registro de Imóveis dar cumprimento ao ato, se atendidas todas as formalidades necessárias, declarando resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, c/c o artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e asseverando que o trânsito em julgado ocorre na data da sentença, por ausência de interesse recursal (ID 115215372 do Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006). Em suas razões recursais (ID 33626194), a requerente sustenta que, apesar de o Juízo de origem haver certificado o trânsito em julgado, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, protocolou por dependência a ação de oposição, Processo no 0701734-86.2022.8.07.0006, que se encontra pendente de julgamento. Alega que interpôs recurso de apelação em face da referida sentença, bem como que, apesar de o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dispor sobre o efeito suspensivo, a Magistrada singular limitou-se a informar que caberia ao Tribunal analisar a sua admissão como terceiro interessado, não determinando a suspensão dos efeitos da sentença. Argumenta que possui legitimidade e interesse recursal, pois é possuidora do percentual de 3,57% de cada unidade imobiliária debatida na ação de adjudicação compulsória, destacando que a ação de oposição, proposta antes da sentença, tem por finalidade manifestar discordância com o pedido dos autores. Informa que foi admitida como terceira interessada nos autos de outra ação similar, de adjudicação compulsória, Processo no 0709713-3.2021.8.07.0006, o que não ocorreu no caso vertente, tendo o Juízo de origem ignorado a ação de oposição, proferindo sentença de forma prematura e certificando o trânsito em julgado. Suscita a violação ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que os autos foram distribuídos por dependência ao Processo no 0706864-96.2018.8.07.0006, que tramitou perante o Juízo de origem, cuja sentença foi proferida em 02/11/2020. Defende que, ainda que haja correlação entre a causa de pedir das demandas, os autores são completamente diferentes daqueles que litigam no processo ao qual se tenta atribuir dependência, destacando que outras causas com idêntico objeto foram distribuídas e julgadas pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, de modo que não há prevenção. Informa que, apesar de o Tribunal haver concedido efeito suspensivo em ação similar, a Magistrada a quo continua a incorrer em ilegalidade. Argui a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a ação de oposição, Processo no 0701734-86.2022.8.07.0006, deveria ser julgada antes da ação de adjudicação compulsória, pois há questões que devem ser discutidas, tais como a oitiva das partes e de testemunhas, bem como as condições de aquisição das unidades imobiliárias, de modo que o julgamento prematuro causa limitação às matérias probatórias dentro do trâmite processual adequado. Alega que, por tais razões, a suspeição da Magistrada singular se mostra evidente. Argumenta que a medida adotada pelo Juízo, de postergar o recolhimento das custas iniciais, também não se justifica, pois os autores residem em condomínio de alto padrão. Tece considerações sobre a inépcia da petição inicial, sustentando que os autores pretendem, em verdade, o cumprimento de contrato de compra e venda para obrigar a vendedora MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e seus sócios FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA a entregarem os imóveis devidamente escriturados, de modo que a ação de adjudicação compulsória não é a via adequada para tanto, por envolver direitos de terceiros totalmente alheios àquele contrato. Destaca o disposto nos artigos 1.417 e 1.418, do Código Civil. Salienta a litispendência com a ação de oposição, Processo no 0701734-86.2022.8.07.0006, que deveria ser julgada antes da demanda em análise. Assevera que há uma pressa sem precedentes no julgamento de processos envolvendo a empresa MARTINEZ, pelo Juízo de origem, culminando no trânsito em julgado irregular, a despeito de haver ação de oposição pendente de julgamento. Expõe questões sobre o mérito da demanda e sobre a incoerente valoração probatória dos contratos e procurações realizada pela Magistrada nos autos de outra ação de adjudicação compulsória, Processo no 0709713-36.2021.8.07.0006. Requer, por tais razões, a atribuição de efeito suspensivo à sentença, bem como que seja oficiado o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando a suspensão de todos os registros até o deslinde da demanda. Pugna, ainda, que seja determinada a sua manutenção na lide, na qualidade de terceiro interessado, em razão da legitimidade, interesse na causa e da litispendência. Preparo comprovado (ID 33626196). Brevemente relatados, decido. Compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do que dispõe o artigo 995 c/c o artigo 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, de modo que a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar. Trata-se, na origem, de ação de adjudicação compulsória em que os autores noticiaram a aquisição de terreno no empreendimento imobiliário denominado Loteamento Alto da Boa Vista, situado na Região Administrativa de Sobradinho/DF, fruto do parcelamento parcial do imóvel rural conhecido como Fazenda Serandy, cuja empreendedora é a empresa MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, a qual afirmou ser proprietária de 100% da área parcelada, assumindo a obrigação de regularizar o empreendimento, então irregular, bem como de outorgar a escritura pública aos promitentes compradores das frações. Informaram que, apesar da regularização do empreendimento, na matrícula das frações constavam todos os réus como proprietários de cada imóvel, e não somente a empreendedora MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, da qual são sócios FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA STARACE, cujas cotas ideais somam 96,43% da área de cada imóvel, enquanto que as frações ideais dos demais réus totalizam 3,57%. Explicaram que, em razão do condomínio pro indiviso formado, é necessária a anuência de todos os condôminos para obter a escritura pública de transferência da propriedade. Defenderam que, apesar do condomínio formado, fazem jus à transferência da totalidade do imóvel adquirido, ante a boa fé na aquisição, destacando que na data em que cada terreno foi comercializado, havia a aparência de que a empresa empreendedora e seus sócios eram proprietários exclusivos do imóvel. Requereram a adjudicação compulsória da totalidade dos imóveis adquiridos; subsidiariamente, pediram a adjudicação do percentual de propriedade da empreendedora e dos sócios e o arbitramento de preço para pagamento do percentual de 3,57 % restante (ID 109609667 do Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006). Sobreveio a sentença, que homologou o reconhecimento do pedido inicial para adjudicar os imóveis situados no Setor Habitacional Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, aos autores, cabendo-lhes encaminhar o decisum, recolher os emolumentos do ato, bem como encaminhar a cópia da petição inicial, dos seus documentos pessoais e de todos os demais documentos necessários para o cumprimento da adjudicação, conferindo-lhe força de Ofício e de Carta de Adjudicação, devendo o 7o Ofício do Registro de Imóveis cumprir o ato se atendidas todas as formalidades necessárias, julgando, ao final, procedente o pedido inicial (ID 115215372 do Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006). O trânsito em julgado, que ocorreu em 25/02/2022, foi certificado no ID 117149872 do Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006. A requerente interpôs recurso de apelação, na qualidade de terceira prejudicada (ID 117233922 do Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006), requerendo o seu recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como o acolhimento das preliminares arguidas para que seja declarada a nulidade absoluta dos atos praticados até o momento e a suspeição da Magistrada singular, por haver firmado indevidamente a competência, para que os autos sejam distribuídos ao substituto legal para novo julgamento. Requer, ainda, que seja declarada a validade do negócio jurídico firmado com os réus PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSÉ ITAMAR DE SOUZA JUNIOR e CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, conforme procurações em causa própria e contratos de compra e venda apresentados. A Juíza de origem determinou a intimação das partes para a apresentação de contrarrazões, asseverando que caberá ao Tribunal decidir sobre a inclusão da apelante como terceira interessada, em razão de ter sido proferida sentença (ID 117441191 do Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006). Feitas essas considerações, cumpre destacar que a assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda, conforme preceitua o artigo 119, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. (g.n.) No caso vertente, a fase de conhecimento se encerrou em 25/02/2022, com o trânsito em julgado da demanda, nos termos da certidão de ID 117149872 do processo de origem, não sendo possível, portanto, admitir a intervenção. Além disso, nos autos da ação de adjudicação compulsória, Processo no 0709713-36.2021.8.07.0006, citada pela requerente em suas razões, foi deferida a sua admissão como litisconsorte, antes de ser proferida a sentença que julgou procedente o pedido formulado naquela demanda, cuja hipótese é diversa da retratada no processo de origem, em que não houve intervenção anterior de sua parte, vindo, somente após o trânsito em julgado, a pleitear o ingresso na lide. Ademais, em que pese a requerente alegar haver oferecido a oposição, Processo no 0701734-86.2022.8.07.0006, contra as partes autora e ré que litigam nos autos da ação de adjudicação compulsória originária, e que o seu julgamento deveria preceder ao desta, certo é que o Juízo de origem determinou a alteração da classe daquele processo para procedimento comum cível, asseverando que a natureza de uma causa é definida pelo pedido formulado pela parte e não pelo nome que dá à ação, de modo que não foi admitido o seu processamento de acordo com o procedimento especial previsto nos artigos 682 a 686, do Código de Processo Civil. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Intimem-se os requeridos para resposta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator